Tribunal: TJDFT
Processo: 0028345-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028345-16.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE AGRAVADOS: LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES, LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES DESPACHO MIANNI VAZ DE ANDRADE e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 5,7 e 211, todos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Alegam, ainda, o cabimento do recurso especial interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a da CF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026